Tribunal: TJSP
Processo: 1009997-53.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais e materiais – Cobrança de valores despendidos com pagamento de energia elétrica de estabelecimento comercial e indenização por dano moral – Vicio de representação processual do apelado não configurado – Conjunto probatório que autoriza a parcial procedência dos pedidos para condenar a apelante aos valores pagos pelo apelado pelo consumo

Ementa:
Ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais e materiais – Cobrança de valores despendidos com pagamento de energia elétrica de estabelecimento comercial e indenização por dano moral – Vicio de representação processual do apelado não configurado – Conjunto probatório que autoriza a parcial procedência dos pedidos para condenar a apelante aos valores pagos pelo apelado pelo consumo de energia elétrica – Cerceamento de defesa inocorrente – Sentença de parcial procedência – Manutenção – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009997-53.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
GELATERIA BALNEARIA LTDA-ME, é apelado DOUGLAS LOPES VILERA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 2/12
Voto no 15090
Apelação Cível no 1009997-53.2019.8.26.0477
Apelante: Gelateria Balnearia LTDA-ME
Apelado: Douglas Lopes Vilera
Comarca: Praia Grande
Juiz(a): Vitor Gambassi Pereira
Ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos
morais e materiais – Cobrança de valores despendidos com
pagamento
de
energia
elétrica
de
estabelecimento
comercial e indenização por dano moral – Vicio de
representação processual do apelado não configurado –
Conjunto probatório que autoriza a parcial procedência dos
pedidos para condenar a apelante aos valores pagos pelo
apelado pelo consumo de energia elétrica – Cerceamento
de defesa inocorrente – Sentença de parcial procedência –
Manutenção – Recurso desprovido.
Em “ação de cobrança c/c pedido de
indenização por danos morais e materiais”, a r. sentença, de relatório
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 11.915,57, corrigidos monetariamente desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação, e, ante a
sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento das custas e
despesas que deram causa, bem como honorários de advogado do
adverso arbitrados em 13% sobre o valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré
(fls. 109/110), eles foram rejeitados (fls. 111).
Recorreu a ré a sustentar que a
procuração outorgada pelo autor não autoriza o ajuizamento da ação
contra ela, pois menciona que a ação deve ser ajuizada contra outras
pessoas; que houve cerceamento de defesa, por não ter sido produzida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 3/12
prova testemunhal requerida; que a esposa do autor era sócia da
sociedade; que o autor e sua esposa adquiriram um imóvel, mas não
tinham recursos para realizarem as reformas necessárias que
necessitava; que as partes ajustaram que o outro sócio da ré custearia a
reforma do imóvel (R$ 30.000,00) e com a locação dele o valor do
aluguel lhe seria repassado para abatimento da dívida; que foram pagos
apenas R$ 14.400,00, uma vez o aluguel deixou de ser pago; que,
assim, acordaram que os pagamentos de consumo de energia elétrica do
estabelecimento comercial seriam honrados pelo autor, pois a unidade
consumidora estava no nome dele; que o autor deixou de pagar os
valores devidos a título de consumo de energia elétrica e na iminência
de haver o corte no fornecimento transferiu para o seu nome a unidade
consumidora; que, em verdade, o autor e sua esposa são devedores do
valor de R$ 15.600,00 e abusaram da confiança que lhes depositara; que
o autor ainda fora seu representante e distribuidor comercial e se
aproveitando dessa confiança tentou usurpar o conhecimento do
mercado em que atua (fls. 113/117).
Recurso preparado (fls. 118/119).
Contrarrazões (fls. 122/124).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 129).
É o relatório.
A r. sentença recorrida, proferida pelo Dr.
Vitor Gambassi Pereira, MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Praia Grande, assim sumariou o processado até então:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 4/12
“Vistos.
1. Cuida-se de demanda indenizatória
ajuizada por Douglas Lopes Vilera em face de Gelateria Balneária
Ltda. ME (fls. 01/09).
Sustenta ser casado com Patrícia Bueno
Vilera, a qual, em 15.12.2015, ingressou na sociedade ré,
adquirindo 15000 cotas, ao valor de R$ 1,00. Para o
funcionamento do empreendimento, foi solicitada ligação de
energia elétrica à CPFL, porém em nome do autor. Em 21.11.2016
Patrícia retirou-se da sociedade, mas a titularidade do serviço de
energia elétrica não foi alterada, acarretando uma dívida de R$
11.915,57, a qual foi incluída em cadastros de inadimplentes.
Afirma que quitou o débito perante a concessionária de energia
elétrica em 5.7.2019, a fim de levantar a restrição. Pede, por isso,
seja o réu condenado no pagamento de R$ 11.915,57, a título de
danos materiais, e no mesmo valor, a título de danos morais.
Juntou os documentos de fls. 10/51.
Citada (fls. 70), a parte ré contestou a
demanda, arguindo, preliminarmente, defeito na representação
processual, pois direcionada à representação em demandas contra
Antonio José de Andrade, sócio da ré, bem como litisconsórcio
ativo necessário, devendo constar no polo ativo da demanda a
esposa do autor. No mérito, diz que reformou imóvel do autor e de
sua esposa, sob a promessa de que poderia alugá-lo até que a
dívida fosse inteiramente saldada; afirma que o imóvel foi
efetivamente alugado por R$ 1.200,00, pagos até dezembro de
2017, recebendo um total de R$ 14.400,00 e com saldo de R$
15.600,00. Quanto do término da sociedade, o autor passou a
atuar como distribuidor dos produtos vendidos pela ré, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 5/12
dezembro de 2017. Após diversas tratativas, o autor concordou em
arcar com os valores relativos à energia elétrica, o que acabou
não fazendo. Diz que era de pleno conhecimento do autor que a
titularidade da energia elétrica permanecia em seu nome. Afirma
que o autor passou a se utilizar das técnicas que aprendeu com a
ré para vender produtos próprios aos mesmos clientes, atuando em
concorrência desleal (fls. 123/133 e documentos fls. 134/149).
A parte autora se manifestou sobre a
contestação (fls. 95/98).
Instadas as partes a especificarem provas
(fls. 101), apenas a ré se manifestou pela oitiva de testemunhas
(fls. 101)” (fls. 103/104).

Os pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes, nos termos da fundamentação a saber:

2.
As
preliminares
não
comportam
acolhida.
A procuração de fls. 10 confere ao patrono
do autor “amplos poderes para o foro em geral, com as cláusulas
'ad judicia et extra', em qualquer juízo, instância ou tribunal,
podendo propor contra quem de direito ações competentes”. A
especialidade aposta ao final não retira o caráter geral da
procuração.

Por outro lado, o autor pleiteia direito
próprio em nome próprio, tanto que as faturas de energia elétrica
são apresentadas em seu nome e é o valor pago por elas que o
autor pretende ver ressarcidos. Não há ingerência da demanda na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 6/12
esfera de direitos da esposa do autor, de modo que não lhe cabe
participar do processo.

3. Conheço diretamente da demanda, nos
termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois,
conforme ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco, “a razão
pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é
invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois
incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias
hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a
consciência de que só será lícito privar as partes de provar
quando as provas não forem necessárias ao julgamento”
(Instituições de direito processual civil, v. III, 2. ed., São Paulo,
Malheiros, p. 555).

É o caso dos autos, vez que desnecessária
a dilação probatória. As alegações das partes deveriam ser
suficientemente comprovadas com documentos, pois se relacionam
a pagamentos feitos e recebidos, de modo que a prova é
eminentemente documental. Abrir instrução para oitiva de
testemunhas, ainda mais tendo em conta o pedido genérico feito
pela ré ou seja, sem indicar que fatos pretendia ver provados e
qual a utilidade real das testemunhas, o que teriam presenciado,
etc., somente tumultuaria o feito e atrasaria a entrega da
prestação jurisdicional.

A demanda é indenizatória, alegando o
autor ter pagado valores referentes a contas de luz que, a despeito
de estarem em seu nome, não se referiam a imóvel que utilizava; a
ré, a seu turno, em explicação digna de novela, afirma que
reformou residência do autor e este, em troca, pagou-lhe alguns
alugueis, sendo que o valor em aberto seria pago com as contas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 7/12
luz.
O ônus da prova incumbe a quem alega;
ou, mais especificamente, “ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito” e “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Aqui,
o
autor,
conforme
afirma,
deliberadamente deixou que a ré, de cuja sociedade sua esposa
participava, utilizasse seu nome para a titularidade de conta de
luz, cujos serviços seriam prestados exclusivamente no endereço
do estabelecimento da própria ré. Após a saída da esposa do autor
da sociedade, a ré deixou de alterar a titularidade, o que
ocasionou a cobrança em nome do autor.

O autor comprova a entrada e a retirada
de sua esposa da sociedade (fls. 12/22 e 23/35, respectivamente);
também comprova a existência das faturas encaminhadas em seu
nome, mas referentes ao endereço do estabelecimento comercial
da ré (fls. 44/48); por fim, comprova ter pagado as faturas (fls.
43).

A ré, a seu turno, não junta qualquer
documento indicativo dos fatos alegados; não junta comprovantes
da reforma que diz ter feito no imóvel do autor, não junta
comprovante ou recibo do pagamento de alugueis e não junta
qualquer indício material de que tenha havido o suposto acordo
para pagamento. Ao contrário, junta documentos completamente
irrelevantes à solução da controvérsia, que seriam supostamente
relacionados a concorrência desleal praticada pelo autor. O fato
de o autor possuir comércio semelhante ao da ré nada tem de
ilegal.

Assim, devido o pagamento, pelo réu, das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 8/12
quantias desembolsadas pelo autor, no valor de R$ 11.915,57, que
deverá ser corrigido desde o desembolso (em 5.7.2019, fls. 43),
com juros de mora desde a citação pois ausente prova de
constituição em mora anteriormente.

Quanto ao dano moral, na lição de Maria
Celina Bodin de Moraes, quando os atos ilícitos ferem direitos da
personalidade, como a liberdade, a honra, a atividade
profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais,
a própria violação causa danos morais in re ipsa, decorrente de
uma presunção hominis.

Quando, porém, os efeitos da ação, embora
não repercutam na órbita de seu patrimônio material, mas
originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à
vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas, pode haver
dano moral indenizável, se houver prova de sua intensidade em
patamar superior ao dos aborrecimentos e dissabores a que todos
se sujeitam a próprios da vida cotidiana (Danos à Pessoa Humana
uma leitura civil-constitucional dos danos morais, 2003, Rio de
Janeiro, Renovar, pp 157-159).

Observa-se que o dano moral “diz respeito
a um prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma pessoa
natural ou jurídica, os direitos da personalidade” (STJ, REsp
1.021.500/PR), quer dizer, trata-se de ofensa “à honra, à imagem,
à integridade física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre
outros” (STJ, REsp 669.914/DF).

Anote-se que “o dano moral indenizável
não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos
humanos desagradáveis como dor ou sofrimento” (Enunciado n.
445, da V Jornada de Direito Civil). Assim, “sempre que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 9/12
demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa
humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para a
configuração de dano moral. Segundo doutrina e jurisprudência
do STJ, onde se vislumbra a violação de um direito fundamental,
assim eleito pela CF, também se alcançará, por consequência,
uma inevitável violação da dignidade do ser humano. A
compensação nesse caso independe da demonstração da dor,
traduzindo-se, pois, em consequência is re ipsa, intrínseca à
própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser
humano. Aliás, cumpre ressaltar que essas sensações (dor e
sofrimento), que costumeiramente estão atreladas à experiência
das vítimas de danos morais, não se traduzem no próprio dano,
mas têm nele sua causa direta” (STJ, REsp 1.292.141/SP).

No caso, não houve, verdadeiramente,
afronta a direito da personalidade do autor, até porque não há
prova da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes;
mesmo que assim não fosse, certo é que o autor deu causa a
eventual inscrição indevida, pois, como titular da conta de luz,
poderia simplesmente ter solicitado o seu cancelamento junto à
concessionária do serviço público assim que sua esposa deixasse a
sociedade, o que lhe evitaria qualquer prejuízo que eventualmente
tivesse. Deixando de fazê-lo, atuou de forma desidiosa, de modo
que não pode aproveitar a sua própria torpeza em seu favor.

4. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I,
do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
para condenar a parte ré no pagamento de R$ 11.915,57 ao autor,
corrigidos desde o desembolso (em 5.7.2019, fls. 43) e com juros
de mora de 1% ao mês desde a citação.

Havendo sucumbência recíproca, as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 10/12
deverão suportar o pagamento das custas e despesas processuais a
que deram causa.

Considerando-se o trâmite da ação, a
baixa complexidade, o dispêndio do tempo e o trabalho exercido,
bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os
honorários advocatícios são arbitrados, nos termos do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil, em 13% sobre o valor
atualizado da condenação para cada advogado, sendo responsável
cada parte pelos honorários do patrono da parte adversária.
Para fins de apelação, o preparo
importa em R$ 476,62.

P.I. (fls. 104/107).
O recurso não prospera na medida em que
os fundamentos nele insertos não elidem os da r. sentença recorrida que
se mantém tal qual prolatada (RITJSP, art. 252).
Afasta-se a arguição de nulidade do
processo por vício de representação processual do apelado.
Muito embora a procuração outorgada
pelo apelado ao advogado, Dr. Luiz Henrique Buzzan OAB/SP no
239.800, em sua parte final especifique que a ação deve ser direcionada
em face de Antônio José Andrade e Rosangela Maria Gonçalves de
Andrade, atuais sócios da sociedade apelante, deve ser observado que
tal especificidade não invalida o processo.
Isso porque, a procuração foi outorgada
com a cláusula “ad judicia” “podendo ser proposta contra quem de
direito ações competentes” (fls. 10). E, tendo a apelante como seus
sócios Antônio José de Andrade e Rosangela Maria Gonçalves de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 11/12
Andrade, intuitivo que a procuração outorgada pelo apelado permite
seja direcionada a ação contra a sociedade exclusivamente.
Trata-se,
quando
muito,
de
mera
irregularidade que não infirma os pressupostos processuais e não
macula de qualquer forma o quanto processado.
O denunciado cerceamento de defesa, sob
qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.
As provas produzidas pelas partes foram
e são suficientes para o julgamento da lide, até porque, pela natureza da
controvérsia, a documental é a que interessa e torna prescindível
qualquer outra.
Ao julgador, na condição de destinatário
final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu
convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas
que entende necessárias à instrução do processo, com a finalidade de
melhor formar sua convicção. E, quando a convicção judicial formada
não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não constitui,
por razões óbvias, cerceamento de defesa.
Aqui, fora assegurada às partes ampla
possibilidade de defesa; observado, ainda, que a apelante protestou
genericamente pela produção de prova testemunhal (fls. 101).
De observar-se, ainda, que a pretendida
prova testemunhal é desinfluente para a solução da controvérsia, Além
disso, isoladamente considerada, ela não sustenta a tese defensiva, ante
a ausência de qualquer outro elemento a revelar os pagamentos
realizados pelo sócio Antônio José de Andrade pelas reformas no
imóvel adquirido pelo apelado e sua esposa, como afirmando em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009997-53.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 12/12
contestação (fls. 74).
Em verdade, durante todo o processado a
apelante se limitou a expor alegações frágeis, genéricas e, portanto,
insuficientes para sustentar sua tese defensiva.
Em todo o processado nada se identifica
que possa beneficiar a apelante.
Disso tudo resulta o acerto da r. sentença
recorrida ao reconhecer a dívida da apelante para com o apelado na
forma em que reclamada.
Objetivamente considerada a plenitude da
controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos das partes, o
inconformismo da apelante não revela o desacerto da r. sentença
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos
carreados ao processado, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, os honorários advocatícios
devidos pela apelante ao advogado do apelado são majorados para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação para neles se incluírem os
recursais (CPC, art. 85, §11).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator